Tribunal: CARF
Processo: 16041.720022/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16041.720022/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.925 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CLEID MARIA VIEIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de apelo à segunda instância, contra decisão de autoridade
julgadora de primeira instância, quando formalizado depois de decorrido o
prazo regulamentar de trinta dias da ciência da decisão.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RESTRITO
À
ANÁLISE
DA
INTEMPESTIVIDADE.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará restrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, seja em razão de sua intempestividade, seja por tratar de temas estranhos
ao litígio administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16041.720022/2019-61
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.925 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720022/2019-61

Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Segunda Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), consubstanciada
no Acórdão no 12-104.309 (fls. 200/202), tendo como sujeito passivo principal a empresa MD5
Construções e Serviços Ltda., o qual não conheceu das impugnações apresentadas pelos sujeitos
passivos.
Transcrevo o relatório da decisão recorrida, por bem descrever os fatos ocorridos
até aquela decisão:
Tratam os presentes autos de exigência de ofício do imposto de renda retido na fonte,
R$ 738.255,97, fls. 3, atinente ao ano calendário de 2006, acrescido de penalidade
agravada, 112,5%, de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, fls. 68,
inativa no ano calendário de 2009, conforme cadastros desta Receita Federal.
1.1.- De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 14/17, por Termo de
Intimação e, posteriormente, por edital, o contribuinte foi instado a comprovar as
origens documentadas das operações que deram causa aos pagamentos listados nas
intimações retro mencionadas, remanescendo omisso.
1.2.- Com fundamento nos artigos 134 e inciso VII e 135, incisos 1, ambos da Lei n.
5172/66, foram lavrados Termos de Responsabilidade Passiva Solidária de:
1.2.1.- Marcos Odryzynki, CPF n. 134.598.668-21, fls. 79, ciente por edital n.
007/2011, de 15/07/2011, fls. 98, uma vez que os ARs respectivos foram devolvidos,
em 07/07/2011 e 14/07/2011, fls. 96 e 97.
1.2.2.- Renato Tadao Soada Teraoka, CPF n. 262.120.688-36, fls. 82, por edital n.
006/2011, de 15/07/2011, fls. 101;
1.2.3.- Cleid Maria Vieira de Almeida, CPF n. 072.484.688-35, fls. 85, ciente em
11/07/2011, fls. 99/100;
1.2.4.- André Lucio Vieira de Almeida, CPF n. 086.883.248-08, fls. 88, ciente por edital
n. 005/2011, de 15 de julho de 2011, fls. 200, acostado aos autos em consequência do
despacho de diligência de fls. 199.
1.2.5.- Antônio Vieira Netto, CPF n. 074.515.048-91, fls. 91, ciente em 07/07/2011, fls.
104;
1.3.- O contribuinte foi cientificado por edital n. 008/2011, de 15/07/2011, fls. 106.
2.- Exceto quanto às pessoas físicas a seguir nomeadas, o contribuinte e demais
responsáveis passivos solidários não se manifestaram nos autos.
3.- Cleid Maria Vieira de Almeida acostou aos autos a impugnação de fls. 110/111,
protocolada em 17/08/2011, anexada dos documentos de fls. 115/119, para sustentar sua
alegação de não pertencer aos quadros sociais da pessoa jurídica desde 2003, razão de
não poder assumir a responsabilidade passiva solidária pretendida pela auditoria.
4.- Antônio Vieira Netto, acostou aos autos a impugnação de fls. 127/163, protocolada
em 24/08/2011, fls. 163, através da qual, alega, em síntese:
4.1.- improcedência do impugnante no polo passivo da obrigação tributária com
fundamento nos artigos 134, III e 135, I e III, ambos do CTN por incompetência das
autoridades administrativas a tal mister;
4.2.- quanto à exação, formaliza suas alegações relativamente a lançamentos não
integrantes destes autos: erros de cálculo dos tributos e contribuições devidos,
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.925 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720022/2019-61

lançamentos em duplicidade de receitas omitidas, equivocado percentual de presunção
do lucro presumido, empréstimos bancários considerados recitas omitidas, inexistência
de fraude e agravamento da penalidade, fls. 161/162.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)),
por unanimidade de votos, não conheceu das impugnações (Acórdão de fls. 200/202), cuja
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÕES INTEMPESTIVAS. CONSEQUÊNCIA.
Não se conhece de impugnação intempestiva.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 05/02/2019, por via postal (A.R. de fl. 224), a
Contribuinte apresentou, em 08/03/2019, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 236/237, no qual contesta a responsabilidade solidária. Em suma,
aduz que já se retirara da sociedade autuada quando houve o fato gerador dos débitos tributários,
não podendo ser responsabilizada pelos débitos lançados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que não
conheceu das impugnações dos responsáveis solidários.
Cabe, inicialmente, a análise da tempestividade do recurso interposto.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim estabelece:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.925 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720022/2019-61

ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I – na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à ciência da decisão.
(destaquei)
A ciência da decisão de primeira instância deu-se em 05/02/2019 (terça-feira),
por via postal, conforme Aviso de Recebimento (A.R.) à fl. 224. Assim, ao apresentar o recurso
voluntário (fls. 236/237) somente no dia 08/03/2019 (sexta-feira), estava exaurido o prazo legal
de trinta dias, sendo o recurso intempestivo.
Ademais, conforme exposto no relatório acima, a impugnação apresentada pela
Contribuinte fora considerada intempestiva na decisão de primeira instância.
Ressalte-se que o Recurso Voluntário não aborda a questão da tempestividade,
nem da impugnação nem do próprio recurso.
Vê-se, portanto, que, embora devidamente cientificado do lançamento fiscal, o ora
Recorrente não apresentou impugnação, de modo que não houve instauração do litígio
administrativo, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo
administrativo fiscal: “Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)”.
Assim dispõe a Súmula CARF no 162: “O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.” (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso, seja em razão de sua
intempestividade, seja por tratar de temas estranhos ao litígio administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.925 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720022/2019-61

Fl. 267
DF CARF MF
Original